Tribunal: TJDFT
Processo: 0005626-51.2016.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PROVA FIRME E SEGURA DA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. FRAÇÃO. 1/6. REGIME. FECHADO. MANTIDO. QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INVIABILIDADE.
I - As provas dos autos, consistentes nas declarações da vítima e de um policial prestadas em Juízo, bem assim em laudo pericial de impressões digitais, demonstram com a certeza necessária que o réu praticou o crime de furto, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes.
II - Não sendo comprovado qualquer ato suficiente para viciar a vontade do agente, ônus que incumbe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não há que se falar na hipótese de coação moral irresistível na forma descrita pelo art. 22 do CP.
III - Comprovada a prática do crime de furto mediante rompimento de obstáculo, inviável a desclassificação para o delito de dano simples.
IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
V - Mantém-se o regime inicial fechado quando fixada pena de 5 anos de reclusão, a réu primário, mas que tem em seu desfavor analisados os antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal.
VI - A condenação de valor mínimo para reparação de danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige a apresentação de pedido formal, a fim de viabilizar a instrução probatória, o contraditório e a ampla defesa. Não havendo pedido na exordial acusatória, afasta-se a obrigação.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.